Tribunal: TJDFT
Processo: 0730399-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730399-04.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: VALTER DIAS PEREIRA DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça que determinou a suspensão do processo em virtude da matéria nele tratada ter sido afetada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.101.937 (Tema 1.075). Sustenta o recorrente, em suma, ter havido a negativa de prestação jurisdicional e que o foro do Distrito Federal é incompetente para apreciar a execução individual de sentença coletiva. O recurso é manifestamente inadmissível. Com efeito, além de não haver previsão legal, o recurso especial insurge-se contra acórdão que apenas determinou o sobrestamento do feito, sem conteúdo decisório quanto ao mérito abordado no apelo constitucional. A propósito, confiram-se a orientação do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FASE DE CUPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA QUE PERMANEÇA SUSPENSO O RECURSO ATÉ A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA. ATO DE SOBRESTAMENTO DESTITUÍDO DE CARÁTER DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. Ação civil pública em fase de cumprimento de sentença em razão de pagamento de diferenças remuneratórias relativas a depósitos mantidos em cadernetas de poupança. 2. Conforme a jurisprudência do STJ, havendo o reconhecimento de repercussão geral, ou afetação para julgamento como repetitivo de recurso especial, é de rigor a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que se aguarde o julgamento da matéria paradigma. Esta decisão é irrecorrível, por não gerar nenhum prejuízo para a parte. Eventual argumentação de distinguishing também pode ser formulada no juízo a quo. Precedentes. 3. Não se deve conhecer do recurso de agravo interno impugnando a decisão que determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que observe a sistemática prevista nos arts. 1.039 e 1.040 do CPC/2015, tendo em vista que o aludido sobrestamento não é capaz de gerar nenhum prejuízo às partes, motivo pelo qual é irrecorrível. Precedentes. 4. Agravo interno no recurso especial não conhecido. (AgInt no REsp 1916576/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 8/6/2021). PENAL. PROCESSO PENAL. OFÍCIO DO STF NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESPOSTA AO OFÍCIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO LEVADO AO COLEGIADO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AGRAVO REGIMENTAL. IRRECORRÍVEL. PEDIDO DE ADIAMENTO E DE CONCESSÃO DE PRAZO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO CASO. INDEFERIMENTO. I - Esta Corte Superior firmou entendimento segundo o qual é irrecorrível o despacho que determina (ou indefere) o sobrestamento do feito, haja vista tratar-se de ato meramente ordinatório bem como inexistir conteúdo decisório apto a causar gravame às partes. Precedentes. (...) (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1765139/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 18/2/2021). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial. De outro lado, tendo em vista o julgamento de mérito do RE 1.101.937 pela Corte Suprema, através da sistemática da repercussão geral, bem como a publicação do acórdão paradigma em 14/6/2021, encaminhem-se os autos à Egrégia Terceira Turma Cível. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031